Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Trata-se de reapreciação dos embargos de declaração opostos por Grace Correa Pereira Maia, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que proveu o Recurso Especial interposto pela Embargante (Id. 39758504), para que esta Corte se manifeste expressamente sobre a inobservância por parte da credora embargada, Supergasbrás Energia Ltda., do dever de retirada do nome da consumidora do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias, apenas o fazendo após o transcurso de 02 (dois) meses, o que ensejaria a reparação de danos morais. O Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos autos do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1853917 - DF (2021/0069931-3), assim fundamentou sua decisão monocrática, ipsis litteris: Tal questão refere-se à tese do dever de indenizar, em virtude da não observância da obrigação legal de retirada, pelo credor, do nome da parte devedora, ora recorrente, do cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do pagamento do débito. O TJDFT, entretanto, mesmo instado a se pronunciar a respeito dessa alegação, nada disse especificamente quanto à matéria. Aliás, convém destacar que a relevência da análise desse ponto específico decorre do entendimento prevalente no STJ, sedimentado no julgamento do REsp repetitivo n. 1.424.792/BA (Tema 735), no sentido de que, "diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido". Nesse sentido, a depender da conclusão da instância ordinária, pode ficar caracterizado o dever de se indenizar à recorrente. Assim, constata-se, a princípio, que o Tribunal a quo deixou de sanar a omissão sobre a questão federal suscitada nos autos, a qual é relevante para o deslinde da controvérsia, revelando-se medida salutar o retorno dos autos para que o órgão competente realize novo julgamento dos embargos de declaração, com a devida apreciação da matéria nele levantada. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente à minha relatoria, com fundamento no artigo 82, inciso I, do Regimento Interno, desta Corte de Justiça, em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Considerando que o pedido de danos morais teve uma das causas de pedir, justamente o argumento de que a conduta da embargada foi ainda mais abusiva, “(...) porquanto, mesmo depois de efetivado o pagamento e da indevida inclusão no SPC/SERASA, somente providenciou a baixa da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito vários meses depois do pagamento”, conforme narrativa constante da exordial (páginas 04/05 do Id. 8688031), intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os últimos embargos declaratórios opostos pela parte ex adversa, no prazo de 05 (cinco) dias, ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes à decisão embargada, com fundamento no artigo 1.022, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator